Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-22.2017.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA COM O VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO NO SEU TERMO (MORA EX RE). NOTIFICAÇÃO. MERA COMPROVAÇÃO DO INCUMPRIMENTO E PARA PERMITIR A PURGAÇÃO DA MORA. COMUNICAÇÃO ENCAMINHADA VIA CORREIOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO CREDOR. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PREENCHIDO. COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação de busca e apreensão a mora ocorre com o simples vencimento da prestação no seu termo (mora ex re). O envio de notificação para o endereço do devedor objetiva penas comunicá-lo do incumprimento da prestação, os respectivos efeitos e possibilitar sua purgação (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. Os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC), dos quais decorrem os chamados deveres anexos (lealdade, probidade, confiança, confidencialidade, informação, transparência, etc) que cercam a formação, a execução e mesmo após a extinção do contrato. Por força de arcabouço axiológico, conclui-se ser obrigação do devedor manter atualizado as informações do seu cadastro junto ao credor, ainda mais quando, pela natureza da relação jurídica entre as partes (Alienação Fiduciária), é mero possuidor direto da coisa dada em garantia e da qual do credor é seu titular e possuir indireto. Por conseguinte, e a partir da interpretação orgânica e teleológica do sistema jurídico, reputa-se válida a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato ainda que devolvida por mudança de endereço (“mudou-se”).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.